Tribunal: TJDFT
Processo: 0716917-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REGIME. REINCIDÊNCIA. ARTIGOS 110 E 111 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. ARTIGO 33 DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO. INTERPRETAÇÃO SISTÊMICA. PENAS DE DETENÇÃO E RECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O artigo 110 da Lei de Execuções Penais repete determinação legal já fixada no Código Penal. Logo, esgotar a interpretação do preceito a esta mera repetição, o tornaria vazio de sentido, quando prevalece na ciência hermenêutica o princípio de que as normas positivadas no ordenamento possuem relevância. Destarte, mediante interpretação que confira comando normativo ao artigo 110 e o harmonize com o sistema jurídico, conclui-se que sua inserção na Lei de Execuções Penais teve por finalidade, exatamente, transportar para o âmbito da execução penal os mesmos critérios de fixação de regime contidos no Código Penal: quantidade da pena corporal e primariedade/reincidência.

2. O artigo 111 da Lei de Execuções Penais se limitou a disciplinar a alteração do primeiro critério (quantidade da pena) pelo Juízo das Execuções, porque é este o critério modificado diante de nova condenação.

3. Em relação ao critério da reincidência, este não foi abordado no artigo 111 e seguintes exatamente por se tratar de questão que, não sendo exclusiva do âmbito das execuções, dispensa tratamento específico e pode ser regida pelo artigo 64, inciso I, do Código Penal.

4. Caso não se admita a incidência do artigo 33 do Código Penal no âmbito das execuções penais, sequer haverá critério quantitativo de pena a nortear o Juízo das execuções na fixação do regime, uma vez que as previsões de regime aberto para pena igual ou inferior a quatro anos, semiaberto para pena superior a quatro e que não exceda a oito anos e regime fechado para pena superior a oito anos estão fixados exclusivamente no Código Penal (artigo 33, § 2o, alíneas "a", "b" e "c"), sem preceito similar na Lei de Execuções Penais.

5. Não há falar em "bis in idem" por ser a reincidência considerada para o recrudescimento da pena e, posteriormente, para a fixação do regime, pois são critérios estabelecidos pelo legislador, que a elegeu como agravante genérica (art. 61, inciso I) e diretriz de fixação de regime (art. 33, § 2o, alíneas "a", "b" e "c").

6. Nos termos do artigo 111 da Lei de Execução Penal, as penas de reclusão e de detenção devem ser consideradas cumulativamente para efeitos de fixação de regime prisional durante a execução penal, já que ambas são da mesma espécie, ou seja, penas privativas de liberdade, podendo, inclusive, ser mais gravoso do que o fixado na condenação.

7. Recurso desprovido.